Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002092-32.2017.8.07.0018 RECORRENTE: QUINTINO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL RURAL. CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÁREA PÚBLICA. COMPROVADO. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. INDEVIDA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.227 do Código Civil "os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos". 2. No caso em análise, na falta de documentos que comprovem que o imóvel está situado em área particular, ao contrário das provas trazidas pela ré que demonstrou de forma inequívoca que se trata de área pública, conforme se verifica na Certidão de Registro Imobiliário, inafastável o reconhecimento de que se trata de área pública. 3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória. 4. Inconcebível admitir a existência de 2 (dois) registros imobiliários em cartório de registro de imóveis distintos, mas referentes à mesma área loteada, uma vez que a propriedade real imobiliária somente pode ser provada pela certidão do registro imobiliário, o que foi devidamente juntado pela ré. 5. Conforme Enunciado de Súmula 619 do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". 5.1. Considerando que o imóvel em discussão corresponde à área pública, o ocupante desse imóvel não pode sequer ser considerado possuidor, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, não tendo o direito de reter ou ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.247 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, afirma que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, caput, 185, incisos I e II, e 186, todos da Constituição Federal. Tece considerações sobre a Lei Distrital 5.803/2017, a função social da propriedade e, ainda, a respeito da desapropriação. Embora o recorrente tenha interposto o apelo extraordinário também com fundamento na alínea “d” do inciso III do artigo 102 da CF, ele deixou de demonstrar a existência de conflito de competência legislativa entre o Distrito Federal e a União. Ao final, pugna pela suspensão do processo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em relação à pretendida antecipação da tutela para suspender o processo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento do artigo 1.247 do CC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1782402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021) (g.n.). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo especial também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1644749/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 18/5/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 5o, caput, 185, inciso I e II, e 186, todos da CF, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1316846 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 25/5/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RE 1291026 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/12/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extraordinário não comportaria seguimento. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, o reexame de provas e a análise da matéria à luz de lei local. Desse modo, o recurso extremo encontra óbice nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse aspecto: “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).” (ARE 1302933 AgR, Relator LUIZ FUX, Dje 12/5/2021). Destaco, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "d" do permissivo constitucional, a turma julgadora não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.” (ARE 1270810 AgR, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 27/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021